Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005208-33.2021.8.11.0000
RECORRENTE: EMANUEL LIMA COSTA
RECORRIDO: MARTELLI TRANSPORTES LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMANUEL LIMA COSTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86882978):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - ART. 99, § 2o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.
(TJ-MT 10052083320218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 91771493).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Emanuel Lima Costa, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, VI e 1.022, inciso II do CPC, ao argumento de que há omissão no acórdão recorrido quanto a alegação de que há provas nos autos da sua hipossuficiência financeira.
Suscita a afronta ao artigo 99, §2o do CPC, ao argumento de que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto “(...) demonstrou sua total carência econômica, de modo que se encontra impedido de arcar as custas e despesas processuais. (...)”.
Recurso tempestivo (id 95686451).
Contrarrazões apresentadas (id 98723973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, VI e 1.022, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, §1o, VI e 1.022, inciso II do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto às alegações de que há provas nos autos da sua hipossuficiência financeira.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as despesas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC/2015 apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei no. 1.060/50 (AgRg no AREsp no. 112755/MS).
Assim, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
O agravante diz que ganha apenas R$4.508,00, porém nada nos autos ampara a afirmação de que esse é o seu único subsídio. Detentores de cargo de livre nomeação e exoneração não e que subsistem apenas com essa quantia mensal não defendem serem detentores do direito de cobrar R$333.333,80 de prejuízos causados pela parte contrária. Só o valor da causa isoladamente considerado já retira a plausibilidade da tese do agravante.
Desse modo, não há nos autos nenhuma evidência dos pressupostos legais para a obtenção do benefício. (...)”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, VI e 1.022, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que a parte recorrente demonstrou a sua hipossuficiência financeira, de forma que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado que não restou demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o).
2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019). (g.n.).
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça